Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713272-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS ALBINO AGRAVADO: ELAINE NAIARA DE FONTES NERY DESPACHO Considerando que a agravada foi citada no inventário (id 136148576 - 0708680-89.2022.8.07.0001), promova-se a sua intimação para contrarrazoar os agravos, no prazo legal. Após, conclusos. I Brasília, 08/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR